Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020447-77.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT em virtude de decisão proferida pelo juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.° 0015848-16.2015.8.11.0003 ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e, de conseguinte, determinou a baixa da averbação constante na matrícula n° 110.059 do CRI de Rondonópolis.
Inconformada, a Agravante almeja a concessão do efeito suspensivo ao argumento de que a manutenção da decisão lhe causará prejuízos.
Nas razões recursais, sustenta que estão evidenciados os requisitos necessários para a configuração da fraude à execução, eis que o imóvel de matrícula n.° 110.059 foi dado em pagamento de outra dívida em 12/02/2016, ou seja, depois de ajuizada a Ação de Execução em face do Agravado, cujo protocolo se deu em 22/10/2015.
Diante disso, a Agravante assegura que o negócio jurídico firmado entre o Agravado e o terceiro João Mário Melo Fagundes Cardoso, consistente na entrega do imóvel sub judice, é nulo de pleno direito, posto que foi firmado quando já havia judicializado o pedido de recebimento do crédito.
Afirma que o dolo do Agravado é inconteste, já que deu o imóvel em pagamento três meses depois de distribuído o feito executivo. Além disso, aduz que está caracterizada a insolvência do Agravado, haja vista que não possui mais patrimônio para satisfazer o crédito exequendo.
Assevera que “a dação em pagamento foi efetuada para quitar débito no montante de R$ 334.780,80 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos), valor flagrantemente menor ao do imóvel de matrícula n.o 110059 do CRI de Rondonópolis-MT, avaliado por Oficial de Justiça em 09.11.2017 nos autos executivos de n.o 15848-16.2015.8.11.0003 em R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais)”.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do “efeito suspensivo” e, no mérito, o provimento do recurso para declarar ineficaz o negócio jurídico firmado entre o Agravado e terceiro adquirente.
Por fim, requer a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito ao Agravado, conforme dispõe o art. 774, parágrafo único, do CPC.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, embora o Recorrente pugne pela concessão do “efeito suspensivo”, o que almeja, em verdade, é o deferimento da antecipação da tutela recursal, porquanto requer a reforma imediata da decisão recorrida e a declaração de ineficácia do negócio jurídico celebrado entre o Agravado e terceiro adquirente.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Assim, neste momento inicial, cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão da medida liminar estão presentes.
Da leitura do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não vislumbro demonstração dos pressupostos autorizadores para deferimento do efeito ativo vindicado.
Conforme relatado, a Agravante almeja a declaração de ineficácia do negócio jurídico firmado entre o Agravado e terceiro, no qual este recebeu o imóvel sub judice em pagamento de outra dívida e, de conseguinte, que seja determinada a continuidade aos atos expropriatórios.
Exsurge dos autos que o terceiro adquirente é o Sr. João Mário Melo Fagundes Cardoso, o qual figura como credor hipotecário de 1.o grau do imóvel penhorado pela Agravante, garantia real que foi constituída em 04/12/2014 e registrada em 08/01/2015, no valor de R$ 334.780,00 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta reais), ou seja, muito antes de ajuizada a Ação de Execução (protocolizada em 22/10/2015).
Com efeito, pelo menos por ora, em que pese à Agravante sustente a existência de fraude à execução e dolo evidente do Agravado/executado, a probabilidade do direito invocado não está comprovada.
Ao analisar a matrícula do imóvel, é possível visualizar que há hipoteca de 1.o grau constituída em favor do terceiro, cujo registro se deu em 08/01/2015; logo, ao tempo da distribuição da Execução, em 22/10/2015, o imóvel já estava gravado, não havendo motivos para concluir, neste quadrante, pela ocorrência de fraude à execução, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Ademais, não há demonstração do perigo de dano irreparável decorrente da manutenção da decisão. Por esses fundamentos, não visualizo, prima facie, motivo capaz de deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora